Tribunal: TJSP
Processo: 1048618-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABITAÇÃO. Capital. Sapopemba. Fração da Favela Orestes Damolin. Reintegração de posse. Atendimento habitacional. Situação de extrema vulnerabilidade. Atendimento habitacional. Requisitos. – 1. Atendimento habitacional. O art. 6o da CF veicula norma de caráter programático e eficácia limitada, que orienta a atuação do ente público, mas não confere direito material amplo e incondicionado ao

Ementa:
HABITAÇÃO. Capital. Sapopemba. Fração da Favela Orestes Damolin. Reintegração de posse. Atendimento habitacional. Situação de extrema vulnerabilidade. Atendimento habitacional. Requisitos. – 1. Atendimento habitacional. O art. 6o da CF veicula norma de caráter programático e eficácia limitada, que orienta a atuação do ente público, mas não confere direito material amplo e incondicionado ao jurisdicionado. O Estado tem o dever de apoiar a população carente e para isso mantém programas de promoção social, que decorrem do dever de solidariedade da população para com os menos afortunados e dentre os quais se inserem os programas de atendimento habitacional; mas inexiste direito individualizado à moradia. A autora pode se cadastrar em um dos programas de habitação existentes independentemente de ordem judicial, mas a seleção dos interessados é realizada pela administração de acordo com os critérios previstos na lei e no regulamento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara, sob a pena de violar o art. 2o da CF; o controle judicial é feito 'a posteriori', em caso de ilegalidade. – 2. Situação de extrema vulnerabilidade. Aluguel social. O município adotou as medidas necessárias para orientar e incluir no programa de auxílio aluguel as famílias afetadas pela reintegração de posse; mas a família da autora não foi se enquadra nos critérios que autorizam o pagamento do aluguel social. A recorrente não demonstra que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade (Portaria SEHAB no 131/15, art. 2o, § 3o), acrescentando-se que a concessão do atendimento habitacional provisório por esse motivo foi revogada pela Portaria SEHAB no 68/2019. – Improcedência. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048618-04.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GISELE CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1048618-04.2017.8.26.0053
6
Voto no AC-23.298/20
Apelação no 1048618-04.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Gisele Cristina da Silva
Apdo: Prefeitura Municipal de São Paulo
Origem: 13a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1048618-04.2017
Juiz: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi

HABITAÇÃO. Capital. Sapopemba. Fração da Favela Orestes
Damolin. Reintegração de posse. Atendimento habitacional.
Situação
de
extrema
vulnerabilidade.
Atendimento
habitacional. Requisitos. 1. Atendimento habitacional. O art.
6o da CF veicula norma de caráter programático e eficácia
limitada, que orienta a atuação do ente público, mas não
confere
direito
material
amplo
e
incondicionado
ao
jurisdicionado. O Estado tem o dever de apoiar a população
carente e para isso mantém programas de promoção social, que
decorrem do dever de solidariedade da população para com os
menos afortunados e dentre os quais se inserem os programas
de
atendimento
habitacional;
mas
inexiste
direito
individualizado à moradia. A autora pode se cadastrar em um
dos programas de habitação existentes independentemente de
ordem judicial, mas a seleção dos interessados é realizada pela
administração de acordo com os critérios previstos na lei e no
regulamento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa
seara, sob a pena de violar o art. 2o da CF; o controle judicial é
feito 'a posteriori', em caso de ilegalidade. 2. Situação de
extrema vulnerabilidade. Aluguel social. O município adotou as
medidas necessárias para orientar e incluir no programa de
auxílio aluguel as famílias afetadas pela reintegração de posse;
mas a família da autora não foi se enquadra nos critérios que
autorizam o pagamento do aluguel social. A recorrente não
demonstra que se encontra em situação de extrema
vulnerabilidade (Portaria SEHAB no 131/15, art. 2o, § 3o),
acrescentando-se que a concessão do atendimento habitacional
provisório por esse motivo foi revogada pela Portaria SEHAB
no 68/2019. Improcedência. Recurso da autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1048618-04.2017.8.26.0053
6
1.
A sentença de fls. 234/238 julgou improcedente a
ação em que a autora pretende ser inscrita em programa de atendimento
habitacional definitivo e, até que lhe seja disponibilizada moradia, que lhe seja
mantido atendimento provisório; em razão da sucumbência, condenou-a no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa, observados os benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 422/435); alega enfrentar
situação de miserabilidade, agravada pelo fato de ter sido removida do imóvel
em que residiam ela e suas duas filhas menores; discorre sobre o direito à
moradia previsto constitucionalmente e em diversos tratados de direito
internacional dos quais o Brasil é signatário; é obrigação dos municípios
concretizar suas políticas de desenvolvimento urbano em favor da população
de baixa renda; a política pública colocada à disposição dos munícipes de São
Paulo não é adequada, pois desproporcional e de desarrazoada diante da
grande demanda habitacional da cidade; cita jurisprudência. A
disponibilização de alternativa habitacional à autora não pode ser
condicionada ao cadastramento realizado em janeiro de 2016, sobretudo ante
a comprovação da moradia da autora no local, que teve sua casa demolida
quando da desocupação do imóvel. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça
gratuita a fls. 103). Contrarrazões a fls. 260/294. Em 6-12-2019 a 9a Câmara
de Direito Público, Rel. Carlos Eduardo Pachi, não conheceu do recurso e
determinou a redistribuição dos autos a esta 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Torres de Carvalho, preventa pelo julgamento da AC no
1029963-52.2015.8.26.0053. Os autos vieram conclusos em 13-1-2020 (fls.
309).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1048618-04.2017.8.26.0053
6
É o relatório.
2.
Fatos. A autora GISELE CRISTINA DA SILVA afirma
que residia com duas filhas menores em casa de madeira situada no bairro de
Sapopemba e que a área, uma fração da favela Orestes Damolin, teve a posse
deferida à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO para regularização
fundiária das ocupações consolidadas (fls. 33); afirma que as duas filhas
convivem com ela e não recebem pensão do pai; não possui emprego e não
tem condições de pagar aluguel. Pede, sob a alegação de que enfrenta situação
de extrema vulnerabilidade social, atendimento habitacional.
3.
Atendimento habitacional. O art. 6o da CF, que
assegura o direito social à moradia, veicula norma de caráter programático e
eficácia limitada, que orienta a atuação do ente público, mas não confere
direito material amplo e incondicionado ao jurisdicionado; trata-se de direito
que deve ser materializado através da adoção de políticas públicas, de acordo
com a conjuntura político-econômica do ente público, e não por imposição do
Poder Judiciário.
É certo que o Estado, em sua acepção geral, tem o
dever de apoiar a população carente e para isso mantém programas de
promoção social, que decorrem do dever de solidariedade da população para
com os menos afortunados e dentre os quais se inserem os programas de
atendimento habitacional; por outro lado, inexiste direito individualizado à
moradia. A autora pode se cadastrar em um dos programas de habitação
existentes independentemente de ordem judicial, mas a seleção dos
interessados é realizada pela administração de acordo com os critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1048618-04.2017.8.26.0053
6
previstos na lei e no regulamento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se
nessa seara, sob a pena de violar o art. 2o da CF, anotando-se que o controle
judicial é feito 'a posteriori', em caso de ilegalidade não demonstrada nos
autos. Em suma, inexiste direito subjetivo da autora ao recebimento de uma
moradia a ser concedida pelo Poder Público, tampouco norma que ampare
pretensão dessa natureza.
4.
Extrema vulnerabilidade. Aluguel social. A ação de
reintegração de posse no 1029963-52.2015.8.26.0053, 11a Vara da Fazenda
Pública da Capital foi ajuizada em 31-7-2015, com liminar concedida em
27-8-2015, confirmada no AI no 2054721-09.2016, 10a Câmara de Direito
Público, 11-4-2016, Rel. Torres de Carvalho, e cumprida em 20-9-2017. O
município adotou as medidas necessárias para orientar e incluir no programa
habitacional de auxílio aluguel as famílias afetadas pela reintegração de
posse; mas em 27-1-2016, quando equipe da Secretaria Municipal de
Habitação esteve no local para realizar levantamento sobre as famílias que
poderiam ser incluídas no programa de atendimento habitacional provisório
estabelecido pela Portaria SEHAB no 131/2015, a família da autora, contudo,
não identificada como sendo moradora da área; contudo, foi cadastrada pelo
Núcleo de Mediação de Conflitos Fundiários no sistema habitaSAMPA em 15-
9-2017 (fls. 144). Trata-se de aspecto que impede a concessão do aluguel
social nos termos pretendidos.
Também não socorre a autora a alegação de que faz
jus ao atendimento habitacional provisório por se encontrar em situação de
extrema vulnerabilidade, por dois motivos: um, porque não demonstrou a
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas do § 3o do art. 2o
da Portaria SEHAB no 131/15 (família com titulares idosos ou com idosos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1048618-04.2017.8.26.0053
6
composição familiar, com renda insuficiente ou sem condições de trabalho,
observado os demais critérios previstos nesta Portaria; família com pessoas
portadoras de deficiência ou com doenças crônicas graves; família sob a chefia
de mulher em situação de violência doméstica; ou família com menor(es) em
situação de desacolhimento) e o pedido formulado na inicial sequer indica
qual o fundamento legal para a concessão do benefício buscado; e dois,
porque o inciso V do art. 2o da Portaria, que previa o atendimento a pessoas
em situação de extrema vulnerabilidade, foi revogado pela Portaria SEHAB no
68/2019 de 10-6-2019 e não mais fundamenta o pedido. Por qualquer ângulo
que se analise, a ação é mesmo improcedente.
O voto é pelo desprovimento do recurso da
autora; majoro os honorários anteriormente fixados para 12% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, suspensa a
exigibilidade enquanto perdurar a miserabilidade processual (fls. 103). Faculto
às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator